Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735321-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC RECORRIDOS: RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES, "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, MARIA RODRIGUES LARA NUNES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ANCAR IC. contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, que a apreciação da tese recursal não demanda reexame de cláusulas contratuais, merecendo trânsito, portanto, o recurso especial, sem a aplicação do óbice do enunciado 5 da Súmula do STJ. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a inadmissão de recurso especial, na origem, desafia recurso próprio. Já decidiu a Corte Superior: “A jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o agravo em recurso especial é único recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade do recurso na origem, razão pela qual os embargos de declaração opostos em face de referida decisão não interrompem o prazo recursal para a interposição do respectivo agravo nos próprios autos, salvo se a decisão for manifestamente genérica ou deficitária que sequer possibilite a compreensão dos argumentos utilizados para inadmitir o recurso especial, o que não é o caso dos autos. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1754753/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/3/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012